Tribunal: TJES
Processo: 5015394-51.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015394-51.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: LEONARDO MIRANDA MAIOLI
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5015394-51.2024.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A

RECORRIDO: LEONARDO MIRANDA MAIOLI

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por GOL LINHAS AÉREAS S.A. contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por LEONARDO MIRANDA MAIOLI, condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

A Recorrente, em suas razões recursais (ID 10920973), alega, em síntese, a ausência de ato ilícito, argumentando que o cancelamento do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas, o que configuraria força maior. Sustenta que prestou assistência material ao Recorrido, cumprindo o disposto na Resolução nº 400 da ANAC, e que não há dano moral a ser indenizado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

A questão controvertida reside em verificar se houve falha na prestação dos serviços, decorrentes do cancelamento do voo, capaz de gerar o dever de indenizar o Recorrido e se o valor da indenização fixado na sentença é adequado.

Compulsando os autos, verifico que o Recorrido alega, na petição inicial, que adquiriu passagens aéreas para o trecho Vitória - ES x Rio de Janeiro – RJ x Vitória - ES, com ida no dia 12 de março de 2023 e volta no dia 13 de março de 2023. Afirma que, pouco antes do voo de volta, foi informado do cancelamento, sendo que a Recorrente não ofereceu opções de voos de outras companhias aéreas no mesmo dia. Aduz que foi deslocado para um hotel no centro do Rio de Janeiro, onde permaneceu impossibilitado de sair por questões de segurança, e que, em decorrência do atraso, perdeu compromissos profissionais importantes.

A Recorrente, por sua vez, alega que o cancelamento do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas, conforme informações da Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica (ID 10920963). Sustenta que prestou assistência material ao Recorrido, cumprindo o disposto na Resolução nº 400 da ANAC.

Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, entendo que a Recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar, de forma robusta, que o cancelamento do voo se deu em razão de condições meteorológicas adversas que impossibilitassem a operação. As informações meteorológicas juntadas aos autos (ID 10920963) referem-se ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e não comprovam as condições climáticas nos aeroportos de origem (Rio de Janeiro) e destino (Vitória) do voo contratado pelo Recorrido.

Ademais, a Recorrente não demonstrou ter adotado todas as medidas possíveis para minimizar os transtornos causados ao Recorrido, como a busca por voos de outras companhias aéreas que pudessem realizar o transporte no mesmo dia. A simples alegação de que prestou assistência material, oferecendo hospedagem e alimentação, não é suficiente para afastar sua responsabilidade, uma vez que a falha na prestação do serviço causou prejuízos ao Recorrido, que perdeu compromissos profissionais e teve sua rotina alterada.

Nesse contexto, entendo que restou configurada a falha na prestação do serviço por parte da Recorrente, o que enseja o dever de indenizar os danos morais sofridos pelo Recorrido. O cancelamento do voo, a falta de assistência adequada e os transtornos causados ao Recorrido ultrapassam o mero dissabor.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na sentença é adequado e proporcional às circunstâncias do caso, levando em consideração a gravidade da conduta da Recorrente, a extensão dos danos sofridos pelo Recorrido e o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)